Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715583-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 18/09/2023. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, considerando o teor das razões recursais deduzidas pelo recorrente no ID 46088022 e os fundamentos lançados na r. decisão agravada (ID 153883306, na origem). Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora